Tribunal: TJSP
Processo: 2220057-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de falta de notificação do contribuinte. Improcedência. Envio de talonário para pagamento do tributo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nulidade da certidão de dívida ativa não configurada. Título executivo que preenche os

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de falta de notificação do contribuinte. Improcedência. Envio de talonário para pagamento do tributo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nulidade da certidão de dívida ativa não configurada. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Alegação de decadência. Não-configuração. Lançamentos efetuados antes do decurso do prazo a que alude o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.